Tribunal: TJES
Processo: 5010731-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010731-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

PESSOA JURÍDICA. ELEMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
.
BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Como cediço, o
caput
do artigo 98 do CPC estabelece que “
a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

2)
De acordo com a prova dos autos, inexistem elementos que indiquem a impossibilidade de a empresa arcar com as custas do processo, sobretudo considerando que não fora apresentada Declaração de Imposto de Renda, bem como da dados constantes dos balanços apresentados, os quais informam receita líquida anual superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no ano de 2021.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
C Lorenzutti Participações Ltda
(Id 3678012), ver reformada a r. decisão de Id 18595255, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Decisão deferindo o benefício da gratuidade da justiça em grau recursal (Id 4488026).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 4943933).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, motivo pelo qual se decide na forma do art. 932 do CPC e da Súmula nº 568 do STJ.

Como cediço, o Código Processual, positivando entendimento pacificado na jurisprudência pátria de que o benefício da assistência judiciária é direito público subjetivo garantido também à pessoa jurídica, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos, estabeleceu, no
caput
do art. 98:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Nada obstante, ao advertir, no § 3º do art. 99, que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, deixou claro, seguindo novamente posicionamento jurisprudencial consolidado, que a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício em questão, deve comprovar a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo e o pagamento da verba honorária, não bastando a simples juntada de declaração nesse sentido. Cite-se, por oportuno, os seguintes julgados do STF e do STJ:

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO – RECURSO IMPROVIDO. -
O benefício da gratuidade – que se qualifica como prerrogativa destinada a viabilizar, dentre outras finalidades, o acesso à tutela jurisdicional do Estado – constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos
. Precedentes. -
Tratando-se de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos –, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 – RT 806/129 – RT 833/264 – RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ 158/963-964 – RT 828/388 – RT 834/296), a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios
. Precedentes. (RE 192715 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/11/2006, DJ 09-02-2007 PP-00052 EMENT VOL-02263-02 PP-00346 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 266-275)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADES FILANTRÓPICAS OU DE CARÁTER BENEFICENTE. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O benefício da gratuidade pode ser concedido às pessoas jurídicas
apenas se comprovarem que dele necessitam
, independentemente de terem ou não fins lucrativos. Precedente da Corte Especial
. 2. Embargos de divergência rejeitados. (EREsp 1015372/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2009, DJe 01/07/2009)

Na hipótese, a empresa juntou balancete contábil referente aos meses de 2022 (Id. 3678016), bem como balanço patrimonial resumido em relação aos anos de 2016 a 2021 (Id. 3678017) e espelhos de débito em aberto junto a receita federal (Id 3678020), os quais não demonstram a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Vale lembrar que a indicação de prejuízo suportado pela pessoa jurídica em lapso temporal específico não é capaz de provar a precariedade financeira, sobretudo em relação ao faturamento milionário da agravante ao longo dos anos.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE APENAS EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INATIVIDADE DA EMPRESA QUE NÃO IMPORTA NA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. 2. Assim, diversamente do que tenta fazer crer a agravante, com relação às pessoas jurídicas, não havendo presunção de hipossuficiência, a impossibilidade de arcar com os custos do processo deve restar cabalmente comprovada. Nesse sentido é o entendimento há muito já consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 481. 3. In casu, observa-se que a apelante instruiu seu pedido de gratuidade, formulado nos Embargos à Execução de 2018, com balanços patrimoniais dos anos de 2012, 2013 e 2014 e declarações do Simples Nacional dos exercícios de 2014, 2015 e 2016.
Ocorre que a simples existência de passivo superior ao ativo não acarreta a automática concessão do benefício da Gratuidade Justiça (Precedentes deste e.TJ/ES)
. 4. Ainda que alegue a agravante que encontra-se inativa há mais de 5 anos, sem realizar qualquer atividade operacional, apresentou como única prova do alegado declaração unilateral assinada por contador. 5. Nada obstante, mesmo que a empresa agravante se encontrasse, de fato, sem exercer atividades comerciais e financeiras pelo período declarado, tem-se que a simples declaração de inatividade da empresa não é suficiente para comprovar a sua hipossuficiência (TJ/ES. Agravo Interno nº 0021514-54.2016.8.08.0000 . Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas. Rel. MANOEL ALVES RABELO. Julgamento: 09/10/19. Publicação: 16/10/19) .e não importaria, por si só, no direito ao deferimento do benefício, posto que possível a existência de patrimônio 6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 004180012488, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA FATURAMENTO CONSIDERÁVEL NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com relação à concessão da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Os extratos do Simples Nacional colacionados acostados aos autos, embora relativos ao ano de 2015, revelam faturamento anual superior a um milhão de reais, elemento que infirma a alegada precariedade, principalmente em razão da possibilidade de acúmulo patrimonial ao longo da atividade empresarial, desenvolvida desde o ano de 2008.
3. O pedido de gratuidade formulado pela agravante funda-se, principalmente, na alegada falta de acesso, pelos herdeiros do único sócio, aos dados contábeis da empresa, circunstância que não pode ser interpretada como precariedade financeira, principalmente diante da presunção de desnecessidade do benefício da assistência judiciária em relação às pessoas jurídicas. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035160210445, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023, Data da Publicação no Diário: 14/02/2023)

Desse modo, conquanto passe por situação financeira desfavorável, o patrimônio e as movimentações contábeis devem ser apresentados ao juízo de maneira clara, detalhada e atualizada, de modo a comprovar que o custeio das despesas e dos honorários resulte inviável à manutenção da empresa, o que não ocorrera nos autos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

Por sua vez, a agravante aduz que não possui condições de arcar com as despesas processuais, apresentando novos documentos, quais sejam, as Demonstrações de Resultado de Exercício – DRE dos anos de 2020, 2021, 2022, Demonstrações Contábeis (“Balanços Anuais”), demonstração de prejuízo contábil do ano de 2021 a 2022 e parecer ao diagnóstico operacional, a fim de comprovar a grave situação financeira da empresa.

Nada obstante, esses novos documentos não devem ser conhecidos, nos termos do art. 435 do CPC, porquanto adunados apenas em sede de Agravo Interno.

Mas ainda que assim não fosse, verifica-se que a receita líquida da agravante superou os R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no ano de 2021, o que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência financeira.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)